Tribunal: TJSP
Processo: 1136774-79.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. Agência/distribuição. Ação de ressarcimento do valor pago cumulada com indenização por danos materiais, julgada improcedente. Recurso da empresa autora. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça requerido em grau recursal que foi indeferido, facultando à apelante o recolhimento do preparo recursal em prazo concedido, sob pena de deserção. Apelante que não providenciou

Ementa:
APELAÇÃO. Agência/distribuição. Ação de ressarcimento do valor pago cumulada com indenização por danos materiais, julgada improcedente. Recurso da empresa autora. Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça requerido em grau recursal que foi indeferido, facultando à apelante o recolhimento do preparo recursal em prazo concedido, sob pena de deserção. Apelante que não providenciou o recolhimento do preparo no prazo concedido. Deserção caracterizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pela autora, com base no art. 85, § 11, do CPC.